Tribunal: TJES
Processo: 0003573-48.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003573-48.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS FERREIRA VAZCOUTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I, III E IV, CP). PRELIMINAR DE RECORRER EM LIBERDADE REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS VERTENTES PROBATÓRIAS. SOBERANIA DOS VEREDITOS. QUALIFICADORAS MANTIDAS. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por MARCOS FERREIRA VAZCOUTO contra sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe, perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima, à pena de 19 (dezenove) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa pleiteia, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade. No mérito, busca a anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras e a fixação de regime semiaberto.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o apelante possui o direito de recorrer em liberdade; (ii) saber se a decisão dos jurados, ao acolher a tese acusatória, é manifestamente contrária ao conjunto probatório; (iii) saber se as qualificadoras do motivo torpe, do perigo comum e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontram respaldo nas provas; e (iv) saber se o regime inicial de cumprimento de pena foi fixado corretamente.

III. Razões de decidir

3. Réu que permaneceu preso durante toda a instrução processual não possui, em regra, o direito de apelar em liberdade, especialmente quando inalterado o quadro fático-processual após a sentença condenatória. Preliminar rejeitada.

4. A anulação do veredito do Tribunal do Júri, com base no art. 593, III, "d", do CPP, somente é possível quando a decisão for arbitrária e totalmente dissociada das provas. No caso, a condenação baseou-se em conjunto probatório coeso, incluindo depoimentos de testemunhas presenciais que reconheceram o apelante, laudo pericial de imagens e provas testemunhais sobre a motivação do crime (ciúmes), não havendo que se falar em decisão contrária à prova dos autos, mas sim na escolha de uma das teses apresentadas, amparada pelo princípio da soberania dos vereditos.

5. As qualificadoras foram devidamente reconhecidas pelo Conselho de Sentença com base nas provas: o motivo torpe (ciúmes pela vítima se relacionar com a ex-companheira do réu), o perigo comum (disparos em quadra poliesportiva com diversas pessoas presentes) e o recurso que dificultou a defesa (vítima surpreendida de forma repentina enquanto estava sentada e desatenta).

6. A fixação do regime inicial fechado é obrigatória para penas superiores a 8 (oito) anos de reclusão, nos termos do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A decisão do Conselho de Sentença que, amparada em elementos probatórios, opta por uma das versões apresentadas nos autos, não pode ser considerada manifestamente contrária à prova, em respeito ao princípio da soberania dos vereditos. 2. A manutenção da custódia cautelar do réu que respondeu ao processo preso é coerente com a superveniência de sentença condenatória, se inalteradas as circunstâncias fáticas. 3. Comprovadas por meio do acervo probatório, devem ser mantidas as qualificadoras reconhecidas pelo Júri. 4. Imposta pena superior a 8 (oito) anos de reclusão, o regime inicial de cumprimento deve ser o fechado, conforme art. 33, § 2º, 'a', do Código Penal.”

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 33, § 2º, "a"; art. 121, § 2º, I, III e IV. Código de Processo Penal, art. 593, III, "d".

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0003573-48.2022.808.0011

APELANTE:

MARCOS FERREIRA VAZCOUTO

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO - PRELIMINAR

Preliminarmente, a defesa requer o direito do acusado de apelar em liberdade.

Em que pese o louvável esforço da defesa, registro que o c. STJ tem reiteradamente decidido que, tendo o réu respondido todo o processo preso e não havendo alterações no quadro fático, seria incoerente conceder a liberdade depois de prolatada a sentença condenatória.

Ressalto ainda que, estando o processo em fase de julgamento, inviável a análise do pedido liminar.

Pelo exposto, rejeito a preliminar suscitada.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
MARCOS FERREIRA VAZCOUTO

em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da

2
1

Vara
da Comarca de
Cachoeiro de Itapemirim
/ES

(
ID nº
13138358
),
que o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incs. I, III e IV, do Código Penal à pena de 19 (dezenove) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado (art. 33, §2º, “a”, do Código Penal).

A defesa, em suas razões recursais (ID nº 13138367), pugna, preliminarmente, pelo direito do apelante recorrer em liberdade. No mérito, sustenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, requerendo a submissão do réu a novo julgamento. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento das qualificadoras reconhecidas e a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 13138372 pugnando pelo desprovimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 14489715).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 25 de agosto de 2022, por volta das 20h40 min, na Quadra do Alto Villahe, localizada na Rua Lauro Lemos, s/n, na praça do ponto final do ônibus, bairro Village da Luz, município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Marcos Ferreira Vazcouto, agindo com evidente
animus necandi
, matou a vítima Marcos Vinicius de Oliveira, por motivo torpe, meio que resultou em perigo comum e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Infere-se dos autos que cerca de 02 (dois) meses antes dos fatos, a vítima teria se envolvido com Tainara Fernando Rangel, sendo que esta é ex-namorada do denunciado.

Ocorre que no dia dos fatos, a vítima foi até a quadra poliesportiva, juntamente co um amigo com intuito de jogar bola.

Consta que enquanto a vítima estava sentada na arquibancada, o denunciado chegou ao local em um veículo Fiat Uno, tendo ido direto em direção a vítima, ocasião em que efetuou disparos de arma de fogo contra Marcos Vinicius, que veio a óbito no local.

Em seguida, o denunciado retornou para o veículo onde o motorista o aguardava e empreenderam fuga do local.

Pois bem.

Primeiramente, a defesa alega que o veredicto condenatório é manifestamente contrário à prova dos autos, pois se baseou exclusivamente em testemunhos indiretos (“ouvi dizer”) e em reconhecimento fotográfico realizado em condições duvidosas.

A tese, contudo, não se sustenta.

A anulação de uma decisão do Conselho de Sentença, com base no art. 593, inc. III, “d”, do Código de Processo Penal, é medida excepcional, cabível apenas quando o veredicto se mostra arbitrário e totalmente dissociado do conjunto probatório. Se os jurados, diante de suas versões plausíveis, optam por aquela que lhes parece mais crível e que encontra amparo em elementos de prova, a decisão é soberana e deve ser mantida.

No caso em tela, a materialidade delitiva está robustamente comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico (fls. 69/70 do IP), Laudo de Exame de Local de Homicídio (fls. 28/35 do IP), Laudo de Imagens de Vídeo (fls. 51/68 do IP) e demais provas documentais.

A autoria, por sua vez, encontra respaldo em um conjunto coeso de provas que vai além de meros testemunhos indiretos. A testemunha Jocimar Soares Silva, que estava ao lado da vítima no momento do crime, embora não tenha reconhecido o atirador de imediato por estar mascarado, afirmou em juízo ter conseguido reconhecê-lo posteriormente por meio de fotografia e vídeo na delegacia, apontando sem dúvidas para o apelante Marcos Ferreira Vazcouto. Declarou ainda ter visto bem os olhos do atirador, pois a máscara cobria apenas do nariz para baixo.

A testemunha
Fernanda de Oliveira Peixoto
, que também presenciou a execução, descreveu a dinâmica do crime de forma detalhada, corroborando a versão da acusação sobre a chegada do atirador em um Fiat Uno prata e a forma súbita como a vítima foi alvejada.

Ademais, a motivação do crime, ciúmes em razão do relacionamento amoroso da vítima com
Tainara Fernando Rangel, ex-companheira do apelante, foi confirmada por diversas testemunhas, incluindo Millena de Oliveira Alves, irmã da vítima, e o próprio Jocimar. A própria Tainara confirmou em juízo o envolvim
ento com a vítima.

Soma-se a isso o Laudo de Exame de Imagens de Vídeo, que concluiu pela semelhança entre a camisa listrada utilizada pelo atirador no momento do crime e aquela apreendida na residência do apelante.

Dessa forma, a decisão dos jurados não se mostra arbitrária, mas sim amparada em uma vertente probatória consistente, que inclui depoimentos de testemunhas presenciais, reconhecimento do autor e provas periciais. A tese defensiva, por outro lado, baseada na negativa de autoria, restou isolada no contexto probatório

A defesa requer, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras.

O Conselho de Sentença reconheceu a incidência de três qualificadoras: motivo fútil (inciso II), perigo comum (inciso III) e recurso que dificultou a defesa da vítima (inciso IV), todas previstas no § 2º do art. 121 do Código Penal.

A qualificadora do
motivo fútil
(tecnicamente torpe, conforme denúncia) encontra respaldo nos autos, uma vez que o crime foi motivado por ciúmes, decorrente do fato de a vítima ter se relacionado com a ex-companheira do apelante, o que, segundo a jurisprudência, caracteriza a desproporcionalidade entre o motivo e o resultado, configurando a futilidade/torpeza.

O
perigo comum
também restou evidenciado. Os disparos foram efetuados em uma quadra poliesportiva, local público onde ocorria uma partida de futebol e havia diversas outras pessoas presentes, que foram expostas a risco concreto de serem atingidas.

Por fim, o
recurso que dificultou a defesa da vítima
está claramente configurado. A vítima estava sentada na arquibancada, desarmada e desatenta, quando foi surpreendida de forma repentina pelo atirador, que, mascarado, dirigiu-se diretamente a ela e efetuou os disparos, impossibilitando qualquer chance de reação ou defesa.

Portanto, as qualificadoras reconhecidas pelos jurados possuem amparo nas provas dos autos e não se revelam manifestamente improcedentes, devendo ser mantidas.

Por fim, a defesa pleiteia a fixação do regime semiaberto.
O pedido não procede.

A pena definitiva foi fixada em 19 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão. Nos termos do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal, a pena superior a 8 (oito) anos de reclusão deve ser cumprida, obrigatoriamente, em regime inicial fechado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto
.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.